Tribunal: STF
Processo: Rcl 44688
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Renan Leandro Silva de Souza, na qual sustenta a inobservância da Emenda Constitucional 45/2004 pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo/RJ. 
    O reclamante alega, em síntese, que 
    “[...] encontra-se preso, preventivamente, desde 04 de maio de 2018, portanto, há mais de 900 (novecentos) dias, não tendo sido sentenciado pelo juízo de piso, sem a formação de culpa da suposta infração a ele imposta, ferindo de morte a emenda constitucional 45, quanto ao direito de todo e qualquer nacional em ter uma duração razoável de seu processo, no caso vertente, em especial, onde encontra-se preso aguardando, mais ainda deveria ser a celeridade da marcha processual, o que não ocorreu no caso concreto dos autos. 
    DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 
    Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 31 de dezembro de 2004, fora inserido no art. 5º, o inciso LXXVIII, com a seguinte redação 
    ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação’, 
    Ou seja, o que já estava previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, fora reafirmado. 
    Devemos destacar ainda que também fora inserido no art. 5º, o parágrafo 3º, que dispõe 
    ‘os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais’. 
    Desse modo, tem-se que com a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, objetiva a criação do princípio da duração razoável do processo penal em nosso ordenamento, destacando-se que ele não fora inserido no artigo 5º sem um propósito, tendo em vista que o referido artigo versa sobre os direitos e garantias fundamentais, ou seja, com a inserção do inciso LXXVIII, ele adquiriu status de princípio constitucional, decorrente de uma interpretação sistemática, de modo que tornou-se um direito do cidadão e um dever do estado. 
    É indiscutível que a falta de critérios objetivos para se verificar dilações indevidas no processo penal, prejudica a prestação da tutela jurisdicional, vez que causa maior morosidade do feito e prejudica as partes. 
    Como já destacado, o princípio da duração do processo penal é um direito do cidadão e um dever do Estado-juiz, nesta linha de pensamento passamos a aprofundar o estudo do aludido direito. 
    DO DIREITO DO CIDADÃO A TER UM PROCESSO SEM DILAÇÕES: 
    Preconiza o artigo 5º, § 1º da Carta Política de 1988, ‘As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata’, logo se considerarmos que o princípio da duração razoável do processo penal está inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, temos que sua aplicação deveria ser imediata, entretanto na prática não é o que ocorre, na medida em que caberia ao legislador derivado criar normas que possibilitassem a efetivação do aludido princípio em nosso ordenamento. O que por certo não ocorrera até aqui.
     Deste modo, se considerarmos que o princípio da duração razoável do processo fora incorporado em nosso ordenamento jurídico através do Pacto de São José da Costa Rica e posteriormente fora reafirmado por meio do acréscimo do inciso LXXVIII ao art. 5º, de nossa Lei Maior, chegaremos à conclusão de que todo o acusado/réu tem o direito a responder ao processo sem que este se estenda por um longo período de tempo. 
    Contudo, devemos considerar que não é apenas o acusado/réu que tem o direito de que o processo se desenvolva naturalmente sem dilações indevidas, a vítima também possui esse interesse na medida em que quer ver o autor do crime punido. 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] o deferimento de liminar para RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA e fazer cessar imediatamente o constrangimento ilegal suportado pelo Requerente/Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo, para que este aguarde o desenrolar do seu processo em casa, como medida de respeito a Emenda Constitucional nº. 45, considerando o latente excesso na duração razoável de seu processo perpetrado pelo Juízo de piso, ora autoridade coatora; 
    […] seja julgada procedente a presente reclamação para, em definitivo, fazer cessar o constrangimento ilegal, por força da EMENDA CINSTITUICIONAL de nº. 45, medida que com toda certeza fará valer a força da referida emenda e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal; 
    3. Alternativamente, caso entenda esta Colenda Corte Suprema, por não admitir a presente impetração, o que se admite apenas por hipótese, QUE CONCEDA DE OFÍCIO A ORDEM DE HABEAS CORPUS ao Requerente, sendo reconhecido o constrangimento ilegal suportado pelos mesmo, uma vez que seu PROCESSO NÃO POSSUI SEQUER ESTIMATIVA DE PRAZO PARA SE FINDAR, SENDO COMPLETAMENTE ILEGAL A MANUTENÇÃO DE SUA PRISÃO AD ETERNO;
    […]” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda é manifestamente incabível.
    A reclamação constitucional destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, nos termos dos arts. 102, I, alínea l; e 103-A, § 3°, da Constituição da República; e do art. 988 do Código de Processo Civil, o qual dispõe o seguinte:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”.
    Outrossim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória com o intuito de evitar o uso indevido do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) o descabimento de sua utilização com a finalidade de suprimir graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, definida em rol taxativo na Constituição e no CPC; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo das decisões do Supremo Tribunal Federal apontados como paradigma. 
    No caso, verifico que o reclamante, em sua petição inicial, não alegou a usurpação de competência deste Tribunal ou o descumprimento de suas decisões, limitando-se apenas a alegar que houve violação à emenda constitucional. Com efeito, não houve a indicação de paradigma julgado por esta Suprema Corte. 
    Ocorre que a reclamação é instrumento de argumentação jurídica estrita, e, portanto, deve o reclamante apontar qual precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal foi violado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.
    3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.
    5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    Conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação 
    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Nessa mesma linha de compreensão:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.
    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.
    2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei).
    Conclui-se, portanto, que a reclamação não é a via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pelo reclamante.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator